Tribunal: TJES
Processo: 0012850-06.2009.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2023-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012850-06.2009.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: WELLINGTON DA SILVA PEREIRA

APELADO: IESP INSTITUTO ESTADUAL DE SAUDE PUBLICA e outros

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO.
PRELIMINAR.
RECURSO INTERPOSTO PELO REQUERENTE NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE
DIALETICIDADE.
RECURSO INTERPOSTO PELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.
CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA.
NULIDADE. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE FGTS. PRESCRIÇÃO. INCI
DÊNCIA DO TEMA 608 (RE Nº 709.212/DF). MODULAÇÃO DOS EFEITOS. AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.

O
apelante não observou o princípio da dialeticidade recursal, já que, a toda evidência, apresentou recurso que não detém congruência com as razões de decidir do magistrado singular.
Recurso interposto pelo requerente não conhecido.
2.
Recurso interposto pelo Estado do Espírito Santo.
No julgamento do RE nº 709.212/DF, cuja repercussão geral foi reconhecida pelo STF (Tema nº 608), fixou-
se
a tese jurídica de que “o prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é quinquenal, nos termos do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal.”
3
.
Ao modular
seus efeitos
,
o STF determinou que:
1)
para as hipóteses em que o termo inicial da prescrição quinquenal ocorra após o julgamento (1
3
/
11/2014), aplica-se o prazo de 05 (cinco) anos; 2) para os casos em que o prazo prescricional esteja em curso aplica-se o que ocorrer primeiro ou 2.1) 30 (trinta) anos do termo inicial ou 2.2) 05 (cinco) anos a contar daquela decisão (13/11/2014).
4
.
Quanto à incidência da tese jurídica fixada no RE nº 709.212/DF, em recente
s
julgado
s
o STF
tem se manifestado no sentido de serem aplicáveis nas relações que envolvam a Fazenda Pública.
5
.
Sobre o tema, o STJ também adotou referido posicionamento,
a
o decidir que “a tese firmada na repercussão geral não se aplica apenas às demandas que envolvam pessoa jurídica de direito privado, devendo incidir também nos litígios em que conste a Fazenda Pública como parte adversa, ou seja, deve ser aplicada a modulação dos efeitos do '
decisum
' proferido no ARE 709.212/DF, independentemente da natureza jurídica da parte ré.”
6
.
Esta e. 1ª Câmara Cível, na esteira da jurisprudência dos tribunais superiores, também tem adotado referida conclusão ao decidir que “a
aplicação da decisão do Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE nº 709.212/DF não se restringe aos litígios que envolvam pessoa jurídica de direito privado, incidindo também em demandas que objetivam a cobrança do FGTS, independentemente da natureza jurídica da parte ré. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça”.
7
.
Dessa forma, entendo ser aplicável à tese jurídica fixada no julgamento do RE nº 709.212/DF para aquelas hipóteses em que, em razão da nulidade da contratação temporária, se pretende o recebimento dos depósitos de FGTS em face da Fazenda Pública,
especialmente porque não houve exclusão expressa de tal relação jurídica.
8
.
Recurso conhecido e
des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer do recurso interposto por Wellington da Silva Pereira e negar provimento ao recurso interposto pelo Estado do Espírito Santo, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0012850-06.2009.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: WELLINGTON DA SILVA PEREIRA

Advogado do(a) APELANTE: ALEXANDRE ZAMPROGNO - ES7364-A
APELADO: IESP INSTITUTO ESTADUAL DE SAUDE PUBLICA, ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

(Preliminar
de não conhecimento do recurso
interposto por Wellington da Silva Pereira,
suscitada
pelo Estado do Espírito Santo
–

ausência de dialeticidade recursal)

O

E
stado do Espírito Santo
suscitou
preliminar de não conhecimento do recurso interposto por Wellington da Silva Pereira, por ausência de dialeticidade.

Ao que se vê dos autos, o apelante Wellington da Silva Pereira, de forma sucinta e genérica, requer a reforma de parte da sentença com base na seguinte fundamentação:

“
[...] dentre os pedidos constantes da inicial, temos como os principais: pagamento de FGTS não depositados, 1/
3
de férias e 13º salário.

[...]

Importante mencionar que todas as provas produzidas nos autos são favoráveis ao julgamento procedente da ação. [...].”.

Observa-se, assim, que as razões recursais não impugnam especificamente os fundamentos da sentença. Logo,
“a completa dissociação entre os fundamentos adotados no recurso e a motivação empregada na sentença caracteriza a inobservância do ônus da impugnação específica implícito no artigo 514, inciso II, do Código de Processo Civil, o que enseja a inadmissão do apelo por afronta ao princípio da dialeticidade recursal.”
(TJES, AC 24100119080, 4a Câmara Cível, relator Des. Telêmaco Antunes Abreu Filho, julgado em 25.11.2013).

Outrossim, é fundamental que do recurso seja
“possível compreender a irresignação manifestada e os fundamentos dessa irresignação, de alguma forma, ainda dialogam com os fundamentos da sentença recorrida”
(AgRg no Resp 1268413/SP, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira

Turma, DJe 04.05.2012).

Fácil, pois, a constatação de que o apelante não observou o princípio da dialeticidade recursal, já que, a toda evidência, apresentou recurso que não detém congruência com as razões de decidir do magistrado singular.

Pelas razões expostas, não conheço do recurso interposto por Wellington da Silva Pereira.

É como voto.

VOTO

(
Apelação interposta pelo
Estado do Espírito Santo
)

Do que se extrai das razões ventiladas pelas partes e dos motivos adotados pelo juízo de origem, o ponto nodal do presente recurso encontra-se em verificar
o prazo prescricional dos valores referentes a
os
depósitos de FGTS devidos pela Fazenda Pública.

No julgamento do RE nº 709.212/DF, cuja repercussão geral foi reconhecida pelo STF (Tema nº 608), fixou-
se
a tese jurídica de que
“o prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é quinquenal, nos termos do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal.”.

Ao modular
seus efeitos
,
o STF determinou que:
1)
para as hipóteses em que o termo inicial da prescrição quinquenal ocorra após o julgamento (1
3
/
11/2014), aplica-se o prazo de 05 (cinco) anos; 2) para os casos em que o prazo prescricional esteja em curso aplica-se o que ocorrer primeiro ou 2.1) 30 (trinta) anos do termo inicial ou 2.2) 05 (cinco) anos a contar daquela decisão (13/11/2014), vejamos:

A modulação que se propõe consiste em atribuir à presente decisão efeitos
ex nunc
(prospectivos). Dessa forma, para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão.

Assim se, na presente data, já tenham transcorrido 27 anos do prazo prescricional, bastarão mais 3 anos para que se opere a prescrição, com base na jurisprudência desta Corte até então vigente. Por outro lado, se na data desta decisão tiverem decorrido 23 anos do prazo prescricional, ao caso se aplicará o novo prazo de 5 anos, a contar da data do presente julgamento.

Quanto à incidência da tese jurídica fixada no RE nº 709.212/DF, em recente
s
julgado
s
o STF
tem se manifestado no sentido de serem aplicáveis nas relações que envolvam a Fazenda Pública, vejamos:

Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, assim ementado: “APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – ILEGAL – FGTS – DEVIDO – PRESCRIÇÃO – 5 (CINCO) ANOS – DECRETO Nº 20.910/32.”
[...] Diante do exposto, com base no art. 328, parágrafo único, do RI/STF, determino a devolução dos autos ao Tribunal de origem, para que seja aplicada a orientação jurisprudencial firmada no ARE 709.212-RG (Tema 608). (
RE 923471 / ES - ESPÍRITO SANTO. Rel. Min. Roberto Barroso. Julgamento: 18/12/2018. Publicação: 01/02/2019

Sobre o tema, o STJ também adotou referido posicionamento,
a
o decidir que
“a tese firmada na repercussão geral não se aplica apenas às demandas que envolvam pessoa jurídica de direito privado, devendo incidir também nos litígios em que conste a Fazenda Pública como parte adversa, ou seja, deve ser aplicada a modulação dos efeitos do 'decisum' proferido no ARE 709.212/DF, independentemente da natureza jurídica da parte ré.”
1
.

Esta
E
. 1ª Câmara Cível, na esteira da jurisprudência dos tribunais superiores, também tem adotado referida conclusão ao decidir que
“a
aplicação da decisão do Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE nº 709.212/DF não se restringe aos litígios que envolvam pessoa jurídica de direito privado, incidindo também em demandas que objetivam a cobrança do FGTS, independentemente da natureza jurídica da parte ré. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.”.

2

Dessa forma, entendo ser aplicável à tese jurídica fixada no julgamento do RE nº 709.212/DF para aquelas hipóteses em que, em razão da nulidade da contratação temporária, se pretende o recebimento dos depósitos de FGTS em face da Fazenda Pública,
especialmente porque não houve exclusão expressa de tal relação jurídica.

Dito isto,
apesar de na hipótese
do caso
parte das parcelas do FGTS observarem o prazo de 05 (anos) e parte respeitarem o prazo de 30 (anos), não houve prescrição dos direitos pleiteados.

A ação foi ajuizada em 14/05/2009, sendo que os prazos prescricionais dos períodos de 01/05/1995 a 23/10/1955 e 03/01/2002 a 01/06/2003 estavam em curso quando do julgamento do RE nº 709.212/DF, devendo-se observar o prazo de 30 (trinta) anos. E
o período de 01/09/2004 a 01/03/2006, de igual forma, não estão prescritos, uma vez que a ação foi ajuizada em 14/05/2009.

Assim também decidiu o STJ,
in verbis
:

[...] I - O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 765.320/RG (Tema n. 916), concluiu que "a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal, não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS. II -

[...]

III - A aplicação do Tema n. 608/STF não se restringe aos litígios que envolvam pessoa jurídica de direito privado, incidindo também em demandas que objetivam a cobrança do FGTS, independentemente da natureza jurídica da parte ré. Precedentes. IV -
O Supremo Tribunal Federal, com o objetivo de garantir a segurança jurídica e evitar surpresa, modulou o entendimento firmado no ARE n. 709.212/DF, adotando efeitos
ex nunc
de forma que aos contratos de trabalho em curso no momento do julgamento da repercussão geral submetam-se a uma de duas hipóteses : (i) se o ajuizamento da ação, objetivando o recebimento das parcelas do FGTS, ocorreu até 13.11.2019, aplica-se a prescrição trintenária, ou seja, o trabalhador tem direito ao recebimento das parcelas vencidas no período de 30 anos antes do ajuizamento da ação; e (ii) se o ajuizamento da ação, objetivando o recebimento das parcelas do FGTS, ocorreu após 13.11.2019, aplica-se a prescrição quinquenal, ou seja, o trabalhador faz jus somente ao recebimento das parcelas vencidas no período de 5 anos antes do ajuizamento da ação.
V - Recurso Especial improvido. (REsp 1841538/AM, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 24/08/2020)

Do exposto,
CONHEÇO

do recurso a e ele

NEGO

PROVIMENTO
,
haja vista a ausência de prescrição, razão pela qual majoro os honorários advocatícios que
deverão ser fixados em fase de liquidação de sentença, observados o art. 85, § 3º e § 4º, inciso II, do CPC.

É como voto.

1
(EDcl no REsp 1806086/MG, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/11/2020, DJe 26/11/2020)

2
(TJES, Classe: Apelação Cível, 064190005963, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 02/02/2021, Data da Publicação no Diário: 01/03/2021)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 19.09.2023:

Conforme já despachado nos autos, declaro meu impedimento para para julgar este feito, com fulcro no art. 144, II, do CPC.

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0012850-06.2009.8.08.0024

APELANTE/APELADO: WELLINGTON DA SILVA PEREIRA

APELANTE/APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

1ª VOGAL: DESª. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

2º VOGAL: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

V
I
STA

Pedi vista dos presentes autos após o voto proferido pelo eminente Relator, Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior, que não conheceu do recurso de apelação interposto por WELLINGTON DA SILVA PEREIRA, ora Autor, bem como negou provimento à apelação interposta pelo ESTADO DO ESPIRITO SANTO, no que já foi acompanhado pelo não menos eminente Desembargador Júlio César Costa de Oliveira.

Do exame que fiz dos autos, cheguei às mesmas conclusões do eminente Relator, já que, no que pertine ao recurso de apelação do Autor, não deve ser conhecido por violação ao princípio da dialeticidade, bem como, no que pertine ao recurso de apelação do Réu, que diante da modulação de efeitos do recurso extraordinário n. 709.212 (Tema n.º 608) pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, não há que se falar em prescrição no presente caso concreto.

Desta feita, não conheço do recurso de apelação interposto por WELLINGTON DA SILVA PEREIRA, bem como nego provimento à apelação interposta por ESTADO DO ESPIRITO SANTO, nos termos do voto proferido pelo eminente Relator, Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior, no que já foi acompanhado pelo eminente Desembargador Júlio César Costa de Oliveira.